Tribunal: TJPA
Processo: 0000265-46.2017.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000265-46.2017.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, ANTUNES SOUZA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. EXAME DA LEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I- O dever de motivação é inerente a todo e qualquer ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, devendo o administrador público fazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos justificadores da decisão.

II- A remoção de funcionário para outro órgão, é matéria atinente à discricionariedade do administrador público, mas nem por isso prescinde da adequada motivação, sob pena de ser declarada a sua nulidade, vez que esse ato atinge terceiro diretamente interessado, qual seja, o próprio servidor.

III- Não invade o mérito do ato administrativo a sentença que o invalida por falta de fundamentação e, ao mesmo tempo, determina o retorno do impetrante ao seu órgão de origem, onde deverá continuar a exercer as atribuições do seu cargo.

IV- Sentença Mantida em Reexame Necessário. Unânime
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
, referente à decisão prolatada pelo
M.M.

Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre
,

que, nos autos

do Mandado de Segurança impetrado por
ANTUNES SOUZA DO NASCIMENTO
, contra ato do
Secretário Municipal de Administração do Município de Monte Alegre
, concedeu a segurança, anulando o ato de remoção combatido e determinando que o impetrante seja mantido em sua lotação de origem, qual seja, no Abrigo Arco Iris, até o termino do estágio probatório.

Não havendo nenhum recurso voluntário interposto, os autos foram remetidos a este Eg. TJ/PA para o reexame necessário.

Após a regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Os autos foram encaminhados a Procuradoria de Justiça que opinou pela confirmação da sentença de 1º grau, em todos os seus termos (ID 2320028).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de ofício.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da sentença que concedeu a segurança ao impetrante, determinando que o mesmo fosse mantido em sua lotação de origem, qual seja, no Abrigo Arco Iris, até o termino do período de seu estágio probatório.

Historiando os fatos, o autor impetrou mandado de segurança relatando que é servidor público efetivo e desde que fora aprovado em concurso público para o cargo de agente de vigilância do Município de Monte Alegre, em 28/12/2016, sempre desempenhou suas atividades no Abrigo Arco Iris, vinculado à Secretaria Municipal de Transportes e Inclusão Social, insurgindo-se contra o ato administrativo que determinou sua transferência para o aeroporto municipal de Monte Alegre, vinculado à Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais, aduzindo ser nulo, por ausência de motivação.

Aponta que, no documento recebido, Portaria nº 005/2017, consta apenas que o servidor foi remanejado a partir de 06/01/2017, da Secretaria Municipal de Trabalho e Inclusão Social para a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Terras Patrimoniais, não havendo qualquer informação acerca dos motivos e critérios adotados para a transferência.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas, pugnando pela denegação da segurança (ID 2268223).

Pois bem.

Analisando os autos,

resta evidente a carência de motivação do ato impugnado e a afronta aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, pois impossível não se atentar para o fato de que se a remoção do servidor/impetrante, deu-se sem nenhum fundamento plausível.

Segundo a doutrina, remoção “é o ato pelo qual o servidor sofre o deslocamento a pedido ou ex officio no âmbito interno dos quadros da Administração” (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2007, p. 377). Trata-se esse instituto de ato discricionário, o qual deve ser analisado sob o pálio da legalidade, oportunidade e conveniência do interesse público.

Dessa forma, o ato que culmina na remoção de servidor, ainda que fundamentado no interesse público, deve ser motivado. Essa necessidade é decorrente da observância dos princípios da legalidade e moralidade, cujo objetivo final é evitar atitudes arbitrárias por parte do gestor público.

Assim, a motivação, que é a “descrição ou explicitação do motivo”, é exigida para todo e qualquer ato administrativo.

In casu
, a Administração Pública, representada pela autoridade coatora, não logrou êxito em demonstrar a necessidade de transferência do impetrante.

Destaque-se, outrossim, que a remoção, embora seja matéria atinente à discricionariedade do administrador público, é ato que deve ser objetivamente motivado, sob pena de nulidade, por atingir o interesse individual de terceiro, que é o próprio servidor.

Por outro lado, cabe frisar que no presente caso não se está adentrando no exame do mérito administrativo. Ao contrário, está-se perquirindo tão-somente a legalidade do ato que redundou na portaria de remoção do servidor, para outra escola, diversa da qual vinha desempenhando as suas funções.

Por fim, necessário ressaltar que o dever de motivação do ato administrativo, tanto discricionário quanto vinculado, está registrado no art. 50 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Por esse dispositivo,
“os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos”
.

Sobre essa questão, assim se manifesta o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

STJ - ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DO ATO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes. 2. Recurso ordinário provido.
(RMS 19439 / MA RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2005/0009447-5, Relator (a) Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, T5 - QUINTA TURMA, DJ 04/12/2006 p. 338). Disponível em: www.stj.gov.br. Acesso em 21/11/2008. Grifei

STJ - ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1."O princípio da motivação possui natureza garantidora quando os atos levados a efeito pela Administração Pública atingem a seara individual dos servidores. Assim, a remoção só pode ser efetuada se motivada em razão de interesse do serviço."
(Gilson Dipp, 5.ª Turma, relator do RMS 12.856/PB, DJ de 01/07/2004.)
2. Na hipótese em apreço, o ato atacado, o qual ordenou a remoção da servidora, encontra-se desacompanhado do seu motivo justificador. Não há qualquer menção, nem mesmo sucinta, referente à causa que deu ensejo ao deslocamento. Por conseguinte, trata-se de ato eivado de nulidade por ausência de motivação.
3. Inexistindo qualquer fundamento apto a afastar as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser a decisão mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 18388 / PB AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2004/0078222-1, Relator (a) Ministra LAURITA VAZ, T5 - QUINTA TURMA, DJ 12/02/2007 p. 273). Disponível em: www.stj.gov.br. Acesso em 20/11/2008. grifei

Dessa forma, entendo que procedeu corretamente o juízo de piso, ao observar que o impetrante estava sofrendo lesão em seu direito líquido e certo ao ser removido, sem a apresentação do adequado fundamento, agindo com acerto
ao conceder a segurança, determinando que o impetrante fosse mantido em sua lotação de origem até o término de seu estágio probatório.

Ante o exposto, em
REEXAME NECESSÁRIO
, mantenho na íntegra, a r. sentença
a quo
.

É como voto.

Belém, 03 de maio de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2021